Tribunal: TJSP
Processo: 2198403-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2198403-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em
que é impetrante DANIELA MARCELINO DE SOUZA COELHO ROSA e
Paciente JOÃO FERNANDO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n. 2198403-80.2020.8.26.0000
Comarca de Espírito Santo do Pinhal - 2a Vara Criminal
Processo n. 1500442-36.2020.8.26.01(727/2020)
Impetrante: Daniela Marcelino de Souza Coelho Rosa
Paciente: João Fernando Rodrigues
Voto n. 39721
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por Daniela Marcelino
de Souza Coelho Rosa, em benefício de João Fernando Rodrigues, com
pedido de liminar, objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente,
porquanto ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Assevera que ele não descumpriu as medidas protetivas, pois
as próprias vítimas permitiram seu retorno ao lar.
Destaca tratar-se de dependente químico, com comportamento
calmo quando não sóbrio. Ainda, é primário, sem maus antecedentes,
possuindo ocupação lícita e residência fixa, já tendo a companheira do
paciente providenciado local diverso do das ofendidas para residir. Além disso,
compromete-se a buscar tratamento médico.
De outra parte, sustenta a desproporcionalidade da custódia
provisória, pois caso condenado, fará jus a regime prisional mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Subsidiariamente, pugna pela substituição da segregação por
outra medida cautelar.
Liminar indeferida (fls. 35/37).
Informações prestadas (fls. 40/51).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 54/61).
É o relatório.
Ao que se extrai, o paciente foi preso em flagrante aos
21/7/2020, convertendo-se a prisão em preventiva (fls. 28/30).
Foi recebida denúncia imputando-lhe a prática de crimes
previstos no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, e nos artigos 250, § 1o, II, “a”, c.c.
o 14, II, 147, c.c. o artigo 61, II, “e” e “f” (por quatro vezes) e no artigo 129, §
9o, c.c. o artigo 61, II, “e”, todos do Código Penal (referentes à vítima Sarah);
ainda, por quatro vezes no artigo 147, c.c. o artigo 61, II, “e”, “f” e “h” e no
artigo 129, § 9o, c.c. o artigo 61, II, “e” e “h”, todos do Código Penal (vítima
Odete).
A respeito dos fatos, consta, em resumo, que policiais militares
foram acionados porque o paciente estaria tentando atear fogo na residência
das vítimas, Odete e Sara, mãe e irmã dele, e em favor das quais há medida
protetiva proibindo sua aproximação a distância inferior a 200 metros.
Ambas contaram que, no dia dos fatos, o paciente chegou da
rua alterado, brigando e ameaçando-as. Apoderou-se de um galão de
gasolina, subiu em uma escada, para jogar combustível no forro do imóvel,
dizendo que atearia fogo com as ofendidas dentro da casa. As vítimas
tentaram impedi-lo, mas ele jogou a gasolina nelas, que gritaram por socorro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando ele tentava atear fogo nas duas.
O paciente foi contido por vizinhos e, quando os policiais
chegaram, encontraram-no bastante alterado, com um isqueiro em seu bolso.
Às vítimas, ademais, restou lesão corporal, resultante do contato do
combustível com seus olhos.
Também consta da denúncia que as medidas protetivas em
questão foram deferidas após incêndio (e tentativa posterior, de novo incêndio)
contra patrimônio de Odete (feito n. 1500142-45.2018.8.26.0180). Tais fatos
resultaram em ação penal n. 0000910-45.2018.8.26.0180, na qual o ora
paciente foi denunciado como incurso nos artigos 250, §1o, inciso II, “a” e, por
mais quatros vezes, no artigo 250, §1o, inciso II, “a”, c.c. artigo 14, inciso II, na
forma do artigo 71, todos do Código Penal, no artigo24-A, da Lei no 11.340/06,
no artigo 158, “caput”, c.c. artigo 61, inciso II, “e” e “f” e no artigo 147, c.c.
artigo 61, inciso II, “f”, todos do Código Penal.
Pedido de liberdade formulado em favor do paciente foi
indeferido (fls. 43/45).
E com razão.
Ao que consta, renitente em infringir ordem judicial proferida
em cenário de violência doméstica, faz-se necessária postura rigorosa por
parte do Poder Judiciário a fim de garantir o cumprimento de suas ordens e a
execução da medida protetiva de urgência, bem como resguardar a
integridade física e psíquica das ofendidas, como expressamente dispõe o
artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
Mencione-se que mesmo eventual concordância das vítimas
com o retorno ao lar, como alegado nesta impetração, não dá ao paciente
autorização para cometer delitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E não se trata de única oportunidade em que tentou atear
fogo, tampouco que tenha proferido ameaças contra as ofendidas que,
ademais, restaram lesionadas em seus olhos.
Frise-se que não se ignora a presunção da inocência, mas a
medida em questão se dá de modo preventivo, mediante consideração dos
elementos trazidos até o momento aos autos, que denotam o risco à ordem
pública e, em especial, à integridade física das vítimas.
Nesse contexto, aliás, as medidas cautelares previstas no
artigo 319, do CPP, revelam-se insuficientes e inadequadas à prevenção e
repressão do crime; caso concedido benefício da liberdade, certamente o
paciente voltará a delinquir.
Ademais, a prisão preventiva também pode prevalecer para
garantir o cumprimento das medidas protetivas, mostrando-se a custódia,
ainda, como sanção por contempt of court, ou seja, aplicada ao agente
indolente que, pelo descumprimento da ordem judicial, ofende a dignidade e
autoridade do Tribunal. Visa garantir o próprio prestígio e a credibilidade da
Justiça.
De outra parte, cabe salientar que condições pessoais
favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não
desautorizam a medida segregadora, porquanto não afastam seus objetivos. A
prisão atende ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo conceito
não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
acautelar o meio social, a integridade das ofendidas e a própria credibilidade
da Justiça.
Acerca do vício em drogas apontado na inicial, note-se que no
documento do “CAPS-AD”, de fls. 16/18, consta que o paciente não
compareceu à consulta médica agendada para 18/5/2020, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança no comprometimento em buscar eventual tratamento.
Vale asseverar que não se vislumbra na providência qualquer
ofensa ao princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, pois este
é relativo ao Direito Penal, estabelecendo que a respectiva sanção somente
pode ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não
alcança os institutos de Direito Processual, como as prisões provisórias,
expressamente autorizadas pela Constituição Federal.
Por fim, em seu âmbito restrito, o “habeas corpus” não se
presta para analisar a natureza e quantidade das penas e dos benefícios aos
quais o paciente faria jus em caso de eventual condenação. Tal perquirição
depende de análise de prova, verificação de requisitos objetivos e subjetivos,
cuja consideração deve ser feita quando do julgamento.
Em face do exposto, denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator